Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717990-90.2020.8.07.0001 RECORRENTES: TRAINNER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, MARIA LUIZ DE SOUZA, ANDRE SOARES CAIAFA RECORRIDO: JOVELMIRA RODRIGUES MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS E ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. VALOR. LIQUIDAÇÃO. I – O inadimplemento dos aluguéis e encargos autoriza a rescisão da locação e o despejo. II – Diante dos valores locatícios inadimplidos, o pedido de cobrança é procedente, cuja condenação será apurada em liquidação, arts. 491, inc. I, e § 1o, e 509, inc. I, do CPC. Sentença integralmente reformada. III – Apelação conhecida e provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que teria deixado de apreciar o mérito da demanda e a questão de ordem pública relativa à taxa de juros moratórios de 8% (oito por cento) ao mês prevista no contrato, a qual reputa abusiva, motivo pelo qual pugna pela revaloração da prova; b) artigo 81, sustentando que a parte recorrida teria incorrido em litigância de má-fé, porquanto teria alterado a verdade dos fatos; c) artigo 373, inciso I, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT, do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suscitado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outrossim, “Não há nenhuma omissão a ser sanada no julgamento estadual, portanto, inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.013 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tal vício, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.676.586/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 81 do Código de Processo Civil e no invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A embargante-ré, em nenhum momento processual, alegou a ocorrência de juros excessivos, nem formulou pedido de revisão de cláusulas contratuais. Somente em sede de embargos de declaração requer a modificação do percentual dos juros fixados no contrato. Configurada inovação recursal e pretensão extemporânea. 13. Assim, a embargante-apelada inova nos embargos de declaração quanto as alegações de abusividade dos juros contratuais e quanto ao pedido de condenação do embargado-apelante em litigância de má-fé, o que é vedado” (ID 66624626 – Pág.3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo relativo à afirmada afronta ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, igualmente não merece trânsito o apelo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024